Tribunal: TJSP
Processo: 1001672-74.2023.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Não Fazer – Propositura por empresa proprietária de lote contra associação de moradores do loteamento - Alegação de proibição do ingresso de caminhões acima de 3 eixos e maquinários nas ruas do loteamento o que impossibilita a continuidade regular da obra que vem sendo realizada no lote - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando manifesta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Não Fazer – Propositura por empresa proprietária de lote contra associação de moradores do loteamento - Alegação de proibição do ingresso de caminhões acima de 3 eixos e maquinários nas ruas do loteamento o que impossibilita a continuidade regular da obra que vem sendo realizada no lote - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando manifesta violação ao direito constitucional de locomoção, visto que as ruas pertencem ao poder público e não a associação ré, a existência de laudo técnico evidenciando que a utilização de caminhões acima de 3 eixos, não trará nenhum prejuízo ao loteamento e que a proibição pode impossibilitar a continuação das obras – Descabimento – Demonstrada a regularidade das normas regimentais estabelecidas pela associação ré para circulação de pessoas e veículos no loteamento - Recurso desprovido.